Tribunal: TJBA
Processo: 0301264-54.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301264-54.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSENO DE JESUS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA, DANIELE SANTOS MARTINS, DANIELLE SOARES ANTUNES, RUY HUMBERTO FERRAZ LOPES

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PELO JUÍZO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRELIMINARES
: 1) NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA REGIÃO PARA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PLENÁRIO (RESOLUÇÃO DO CSDPE/BA Nº 11/2019). NÃO ACOLHIMENTO. NOMEAÇÃO EM 09/11/2015, DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO
.
LEGALIDADE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO (ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). 2) APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA CARACTERIZADAS.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 34.020,00 para cada um dos defensores dativos nomeados para atuar em processo de homicídio qualificado submetido ao Tribunal do Júri, pleiteando preliminarmente a nulidade da decisão por existência de jurisdição itinerante da Defensoria Pública e inobservância do Tema 984 do STJ, e, no mérito, a extinção ou redução dos honorários arbitrados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a nomeação de defensor dativo em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para júri itinerante; (ii) estabelecer se houve inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ na fixação de honorários; (iii) determinar se o valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CSDPE/BA nº 11/2019 criou grupo especializado limitado à segunda fase do procedimento do júri, com atuação restrita a 144 processos anuais e dependentes de disponibilidade, não eliminando a legitimidade da nomeação de defensores dativos pelo magistrado para suprir a lacuna assistencial.

4. O Tema 984 do STJ estabelece que a Tabela da OAB possui natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo este observar o trabalho despendido e evitar desproporcionalidade no valor arbitrado.

5. A notificação em honorários para defensores dativos em sentença penal é legítima, constituindo o Estado o autor da ação e responsável pela garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

6. O advogado nomeado como defensor dativo faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagamentos pelo Estado, conforme art. 22 da Lei 8.906/94, sendo a decisão judicial título executivo líquido, certo e exigível.

7. Os defensores dativos atuaram desde a resposta à acusação até a sentença absolutória, demonstrando domínio técnico e zelo profissional durante um período de aproximadamente oito anos.

8. O valor inicialmente arbitrado de R$ 34.020,00 para cada causídico revela-se desproporcional aos valores adotados por esta Corte em casos similares, justificando-se a redução para R$ 25.500,00 para cada um.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de grupo especializado da Defensoria Pública para júri itinerante com atuação limitada não exclui a legitimidade da nomeação de defensores dativos pelo magistrado. 2. A fixação de honorários de defensor dativo deve observar os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando exorbitante aos padrões jurisprudenciais. 3. A sentença criminal que arbitra honorários de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, sendo devida a remuneradores pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; Lei 8.906/94, art. 22, §1º; PCC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 984; STJ, AgInt no REsp: 1851141/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1742893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0301264-54.2019.8.05.0274
, da Comarca de Belo Campo/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelad
os
, FABIANO NAZARÉ SILVA e ROSENO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, na forma do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.